Tribunal: TCU
Processo: 026.886/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11525/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 90 (noventa) dias, a contar do término do inicialmente concedido, o prazo para o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 4176/2020-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 006.702/2017-1 ). 1. Processo TC- Processo 026.886/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.